Tribunal: TJES
Processo: 5009295-81.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009295-81.2023.8.08.0030

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE SOORETAMA

APELADO: MARIANI HOLDING LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO TRIBUTÁRIO. ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL COM BENS IMÓVEIS. BASE DE CÁLCULO. EXIGÊNCIA TRIBUTÁRIA IRREGULAR. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. CASO EM EXAME.

1
.
Remessa necessária e apelação cível interpostas pelo Município de Sooretama contra sentença que concedeu mandado de segurança à Mariani Holding Ltda., reconhecendo a imunidade do ITBI na transmissão de imóveis para integralização de capital social.

2.
O município sustentou que haveria incidência do ITBI sobre valor excedente ao capital social e que a base de cálculo adotada pelo Fisco estava em estrita observância à normatização municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

3. As questões centrais do recurso são: (
I
) se houve violação ao princípio da não surpresa na avaliação fiscal dos imóveis transmitidos; e (
II
) se a cobrança do ITBI sobre o valor atualizado unilateralmente pelo Fisco Municipal foi legítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

4. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 796, fixou tese vinculante no sentido de que a imunidade do ITBI prevista no art. 156, §2º, I, da CF/88 não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado.

5. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1113, estabeleceu que:
(a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel em condições normais de mercado, desvinculado da base do IPTU;
(b) o valor declarado pelo contribuinte presume-se correto, podendo ser afastado pelo Fisco apenas mediante processo administrativo próprio; (c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo com respaldo em valor de referência unilateral.
6. No caso concreto, o Fisco Municipal majorou unilateralmente a base de cálculo do ITBI sem instaurar o devido processo administrativo, surpreendendo o contribuinte e violando os princípios da não surpresa, do contraditório e da ampla defesa.
7. Diante da irregularidade da exigência tributária, correta a sentença ao reconhecer a imunidade do ITBI na transmissão dos imóveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8. Apelação desprovida. Sentença mantida em remessa necessária.

Tese de julgamento
:

A imunidade do ITBI, prevista no art. 156, §2º, I, da CF/88, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado, salvo quando a avaliação fiscal for irregular e unilateral.

O Fisco Municipal não pode majorar unilateralmente a base de cálculo do ITBI sem instauração de processo administrativo próprio, sob pena de violação ao princípio da não surpresa e ao devido processo legal.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

Constituição Federal, art. 156, §2º, I

Código Tributário Nacional, art. 148

Código de Processo Civil, art. 487, I

Jurisprudência relevante citada
:

STF,
Tema 796
– "A imunidade do ITBI não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado."

STJ,
Tema 1113
– "A base de cálculo do ITBI deve refletir o valor de mercado do imóvel, sendo vedado o arbitramento unilateral pelo Fisco sem processo administrativo prévio."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA
NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL N. 5009295-81.2023.8.08.0030.

APELANTE: MUNICÍPIO DE SOORETAMA.

APELADA: MARIANI HOLDING LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de recurso de apelação
interposto
pelo Município de Sooretama
em face da respeitável sentença
id 11522886, proferida nos autos do “mandado de segurança com pedido de liminar” impetrado por
Mariani Holding Ltda.
contra ato
alegado
coator atribuído ao
Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Urbano da Prefetur
a
de Sooretama/ES
e ao
Subprocurador Geral Municipal da Prefeitura de Sooretama
,
que
confirmou a
“liminar outrora deferida”
e concedeu “
DEFINITIVAMENTE A SEGURANÇA, e com fulcro no art. 487, I, do CPC, para reconhecer o direito da impetrante usufruir da imunidade do ITBI na transmissão dos imóveis de matrículas ns 49.994, 47.813, 1.564, 309 e 3.629”.

Conforme afirmou o ilustre julgador de primeiro grau, o cerne da presente lide prende-se a apurar se a operação realizada pela parte impetrante possui ou não imunidade da tributação de ITBI.

Nas razões do recurso
(
id 11522890) alegou o apelante, em síntese, que: 1) não ocorreu “SURPRESA PARA A APELADA COM A AVALIAÇÃO REALIZADA PELO FISCO MUNICIPAL”; 2) há “INCIDÊNCIA DO ITBI SOBRE O VALOR EXCEDENTE DO CAPITAL SOCIAL”; e 3) a apuração do “ITBI PELO MUNICÍPIO DE SOORETAMA” ocorreu em “ESTRITA OBSERVÂNCIA DE NORMATIVA PRÓPRIA”.

Requereu “seja recebido o recurso, a fim de que seja CONHECIDO e PROVIDO, reformando a r. sentença, de forma a julgar improcedente todo os pedidos”.

O recurso não deve ser provido.

O excelso Supremo Tribunal Federal assentou sob
o T
ema 796 tese vinculante no sentido de que “A imunidade em relação ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado”.

Por sua vez, o
colendo Superior Tribunal de Justiça sob Tema 1113 assentou tese vinculante no sentido de que “a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente”.

No caso, tal orientação não foi seguida pelo Fisco Municipal porque conforme salientou o ilustre Julgador singular “o valor indicado pelas partes envolvidas na transferência era de R$ 926.287,00 (novecentos e vinte e seis mil, duzentos e oitenta e sete reais) e o Fisco, no momento de realizar a análise do pedido de reconhecimento da imunidade, SURPREENDEU O CONTRIBUINTE com a realização de atualização do valor venal do imóvel para R$ 5.063.639,61 (cinco milhões, sessenta e três mil, seiscentos e trinta e nove reais e sessenta e um centavos), determinado que fosse pago o valor de R$ 82.747,05 (oitenta e dois mil, setecentos e quarenta e sete reais e cinco centavos) a título de ITBI à Prefeitura, entendendo assim que haveria valor excedente ao capital a ser integralizado...em vez de instaurar processo próprio para averiguar o valor do imóvel, anteriormente, o Fisco surpreende o contribuinte, fazendo tal avaliação em um processo instaurado pelo próprio contribuinte com intuito totalmente diverso e contrário. E mais, viola, assim, não somente o princípio da ‘não surpresa’, como também o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal. Portanto, não prospera o argumento do ente público em aplicar o Tema nº 796 do STF, visto que NÃO HÁ VALOR EXCEDENTE a ser tributado, considerando que a avaliação realizada pelo fisco foi irregular, prevalecendo assim como base de cálculo o valor declarado pelo contribuinte”.

Em reexame necessário, nenhum reparo merece a respeitável a sentença recorrida uma vez que as provas foram devidamente analisadas e aplicado corretamente o direito.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso
e, em reexame necessário, mantenho a respeitável sentença
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do e. Relator.